Tribunal: TJDFT
Processo: 0717039-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GAR. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ANÁLISE EM ABSTRATO. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a ausência de interesse processual. Sustenta a recorrente que está presente o interesse de agir. Afirma ser devido o ressarcimento dos valores vertidos à Previdência Social, como desconto previdenciário sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, uma vez que a referida verba possui caráter propter laborem, sendo ilícito o desconto referente à contribuição previdenciária, pois não haverá incorporação por ocasião da aposentadoria. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A existência de processo no âmbito do Tribunal de Contas do DF cuja discussão envolve a matéria dos autos não obsta ou condiciona o exercício do direito de ação. O art. 6o, V, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, estabelece a Gratificação de Atividade de Risco - GAR, no percentual de 50%. Por se tratar de verba de caráter propter laborem é vedada a incorporação nos proventos de aposentadoria, o que vai ao encontro da Decisão n. 835/2024 do Tribunal de Contas do DF. Importante ressaltar que as condições da ação são analisadas em abstrato, de acordo com a Teoria da Asserção. Portanto, uma vez que a parte autora afirma ser titular do direito invocado na petição inicial, está presente a pertinência subjetiva e, portanto, a legitimidade, como o interesse processual.
IV. Não é possível a aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação do duplo grau, "além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular". (Acórdão 1291973, 07056406120208070004, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2020, DJe: 22/10/2020).
V. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada.
VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.